Tribunal: TJMT
Processo: 1012070-49.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012070-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), ANDRESSA MARY DA SILVA MARIANO - CPF: 042.531.441-36 (PACIENTE), Juizo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULYANE KAROLINE SANTOS BASILIO - CPF: 054.157.261-01 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE FELIPE DA SILVA ALCANFORADO - CPF: 058.997.601-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM –
OPERAÇÃO CHUVA DE PEDRAS
- PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O
FUMUS COMMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE
–
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NECESSIDADE DE GARATIR A ORDEM PÚBLICA –

ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO ALÉM DA DIVERSIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA PACIENTE – PREDICADOS
PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO CONSTRITIVO
– DESCABIDA A APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Descabe cogitar em revogação da custódia cautelar quando está fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes da autoria dos delitos, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas corpus
(Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a necessidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, especialmente, em razão da quantidade e variedade de droga apreendida (Enunciado n. 25, TJMT). Circunstâncias do caso concreto que demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da paciente, mostrando-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras da concessão de liberdade provisória ao agente, mormente quando presentes os requisitos da prisão cautelar (Enunciado n. 43, TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Andressa Mary da Silva Mariano
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que foi determinada a medida cautelar de busca e apreensão na residência da paciente, nos autos n. 1001788-82.2023.8.11.0086, em decorrência da denominada Operação Chuva de Pedras, sendo o mandado cumprido em 17 de maio de 2023, o que resultou na apreensão de substâncias entorpecentes e na sua prisão em flagrante, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tal fim, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Narra que foi decretada a prisão temporária da favorecida, nos autos n. 1001790-52.2023.8.11.0086, e que, em audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, oportunidade em que revogou a prisão temporária.

Sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, e que a prisão cautelar não foi motivada de forma idônea.

Argumenta que não se faz necessária no presente caso, ressaltando os bons predicados pessoais da paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, bem como é possível aplicar as medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva da beneficiária, expedindo-se alvará de soltura, aplicando, subsidiariamente, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP (Id. 169779659). (...)”
– Id. 170019152, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 170019152).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 170595785).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 172870679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção da beneficiária
Andressa Mary da Silva Mariano
, presa cautelarmente em 17.5.2023, pela suposta prática dos crimes tráfico de drogas e associação para tal fim, em apuração na denominada
Operação Chuva de Pedras.

Inconformado, o impetrante ajuizou a presente ação constitucional para que seja revogada a prisão preventiva, argumentando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da medida e a carência de motivação idônea no decreto segregatício, salientando os bons predicados pessoais da paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Sem razão, contudo.

Com a detida análise da decisão objurgada, verifico que a autoridade apontada como coatora motivou adequadamente o decreto constritivo, demonstrando a real necessidade da medida constritiva, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, por visualizar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, especialmente para fins de garantir a ordem pública.

A magistrada singular informou neste
writ
que na referida data foi efetuado o cumprimento do mandado de busca e apreensão, expedido nos autos n. 1001788-82.2023.8.11.0086, na residência em questão, sendo presos em flagrante delito a paciente juntamente com seu namorado Henrique Felipe da Silva Alcanforado e a amiga Julyane Karoline Santos Basilio, posto que foram apreendidas na ocasião diversas substâncias entorpecentes (maconha, cocaína,
ecstasy
e LSD), além de armas de fogo, munições e balança de precisão. Veja-se os seguintes trechos do
decisum
a respeito disso:

“(...) No auto de constatação assim constou: - Uma (01) porção dentro de uma sacola plástica transparente aparentando ser maconha pesando aproximadamente 70g; - Uma (01) porção dentro de uma sacola plástica transparente aparentando ser maconha pesando aproximadamente 04g; - Oito (08) porções esbranquiçadas envasadas em sacola plástica transparente aparentando ser cocaína pesando aproximadamente 163,7g; - Cento e quatro (104) pinos de substância esbranquiçada aparentando ser cocaína pesando aproximadamente 75,3g; - Trezentos e doze (312) comprimidos de um material aparentando ser ecstasy pesando aproximadamente 146,0g; - Cento e cinquenta e cinco (155) e recortes de material aparentando ser LSD, pesando aproximadamente 3,4g.

No auto de apreensão, por sua vez, constou: 1 Pistola da Marca Canik, Modelo Tp9 V2 Cal. 9 mm, Nº Série T6472-15 AI 03088 apreendido(a) em posse de HENRIQUE FELIPE DA SILVA ALCANFORADO 08(oito) unidade(s) Cocaína - Porções de Substância Esbranquiçada Aparentando Ser Cocaína 104(cento e quatro) unidade(s) Cocaína - Pinos de Cocaína 01(um) unidade(s) Maconha - Porção Média de Substância Esverdeada Aparentando Ser Maconha 01(um) unidade(s) Maconha - Porção Pequena de Substância Esverdeada Aparentando Ser Maconha 312(trezentos e doze) unidade(s) Ecstasy - Comprimidos de Material Aparentando Ser Ecstasy 155(cento e cinquenta e cinco) unidade(s) L.s.d. (acido Lisérgico) - Porções de Material Aparentando Ser Lsd 01(um) unidade(s) L.s.d. (acido Lisérgico) - Saco Plástico Transparente Contendo Recortes de Material Aparentando Ser Lsd 01(um) unidade(s) Celular Xiaomi Redmi de Cor Azul, Com o Vidro Traseiro e Câmera Trincados. (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de HENRIQUE FELIPE DA SILVA ALCANFORADO 01(um) unidade(s) Balança Digital da Marca Wellmix (Em custódia na delegacia) 02(dois) unidade(s) Carregador de Pistola Calibre 9mm (Em custódia na delegacia) - Obs.: carregador de pistola calibre 9mm 01(um) unidade(s) Iphone 11 Cor Branca (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de ANDRESSA MARY DA SILVA MARIANO 33(trinta e três) unidade(s) Munições Intactas de Calibre 9mm, das Quais Uma Foi Utilizada no Teste de Eficiência (Em custódia na delegacia) 20(vinte) unidade(s) Munições Intactas de Calibre 380 Lacradas (Em custódia na delegacia) 01(um) unidade(s) Pistola Calibre 9mm, Marca Canik, T6472-15 Ai 03088 (Em custódia na delegacia). (...)”
– Id. 170595785, pp. 1-2.

Desse modo, os três conduzidos estariam associados para a prática do delito de tráfico de drogas, bem como as referidas drogas apreendidas, em tese, destinavam-se ao comércio.

No tocante ao requisito do
fumus commissi delicti
, impende consignar que para a prisão cautelar bastam
indícios
de autoria delitiva – além da prova da materialidade –, não se fazendo necessária a efetiva prova da prática criminosa, a qual será analisada durante a persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com esta via estreita do
habeas corpus
. Logo, eventuais discussões concernentes à negativa de autoria, devem ser debatidas em momento processual oportuno.

Esse tema inclusive se encontra sedimentado neste Tribunal de Justiça, conforme disposto no
Enunciado n. 42
–
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

No presente caso, verifica-se que de fato há indícios suficientes da autoria dos delitos por parte da beneficiária, posto que os entorpecentes foram encontrados na casa onde residia, tendo sido apreendidas diversas porções de drogas no guarda-roupas localizado no cômodo onde ela estava dormindo junto com o suspeito Henrique, além de outras porções serem encontradas dentro de uma bolsa.

Convém trazer o depoimento do investigador de polícia Renato de Melo Castro, sobre as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes:

“(...) QUE após cerco policial, a equipe adentrou na residência, e localizou Andressa dormindo em um quarto anexo ao imóvel juntamente com Henrique Felipe da Silva Alcanforado, que se identificou como namorado de Andressa Mary e Julyane Karolyne Santos Basílio; QUE durante as buscas, foi encontrado dentro do guarda roupas, um pote vermelho contendo 01 (uma) balança digital da marca wellmix, 08 (oito) porções de substância esbranquiçada aparentando ser cocaína e 104 (cento e quatro) pinos cheios de substância esbranquiçada aparentando ser cocaína, na mesma parte do guarda roupas, foi localizado embaixo de um lençol 01 (um) carregador de pistola calibre 9mm contendo 14 (quatorze) munições intactas de calibre 9mm, e dentro de uma sacola plástica de cor preta foi localizado 20 (vinte) munições intactas de calibre 380 lacradas e 05 (cinco) munições intactas de calibre 9mm, na parte de cima do guarda roupas foi encontrado mais 01 (um) carregador de pistola 9mm contendo 14 munições intactas de calibre 9mm e na lateral da cama de casal, onde dormiam Andressa e Henrique foi encontrada uma pistola calibre 9mm, marca Canik, t6472-15 ai 03088; QUE na porta do meio do guarda roupas foi encontrado um pote preto com 01 (uma) porção média de substância esverdeada aparentando ser maconha e 01 (uma) porção pequena de substância esverdeada aparentando ser maconha, na mesma parte do guarda roupas, porém, dentro de uma bolsa de cor roxa foram encontrados 312 (trezentos e doze) comprimidos de material aparentando ser ecstasy, 01 (um) saco plástico transparente contendo 155 (cento e cinquenta e cinco) porções de material aparentando ser lsd, e 01 (um) saco plástico transparente contendo recortes de material aparentando ser lsd”
– Id. 169779660, pp. 7-8.

Além disso, consignou-se no decreto constritivo que o coautuado Henrique confessou a prática delitiva, afirmando que estava comercializando entorpecentes com a paciente naquele município há sete meses.

Em relação ao requisito do
periculum libertatis,
observo que o Juízo
a quo
o fundamentou na necessidade de
garantir a ordem pública
, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, justificando-o em algumas circunstâncias do caso que demonstram a necessidade da custódia cautelar ante a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. Tais fundamentos foram extraídos por meio do
modus operandi
empregado na ação delitiva, que demonstra inclusive a periculosidade da paciente, posto que estaria associada há sete meses com seu namorado para a traficância, sendo apreendidos no mesmo contexto elevada quantidade de droga e diversidade (maconha, cocaína,
ecstasy
e LSD), bem como armas de fogo e munições.

Veja-se os seguintes trechos do decreto segragatório:

“(...) Destarte, para além dos indícios de autoria de ambos os representados, essas provas também demonstram a imprescindibilidade das prisões de ambos para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.

Primeiro, em razão da que a gravidade concreta do delito, haja vista a quantidade exacerbada de drogas apreendidas com o casal, além da sua natureza, drogas sintéticas, incomuns na região, além da apreensão de arma e munições no mesmo contexto, bem como, o fato de combinarem a entrega de drogas próximo a escolas (Uma (01) porção dentro de uma sacola plástica transparente aparentando ser maconha pesando aproximadamente 70g; - Uma (01) porção dentro de uma sacola plástica transparente aparentando ser maconha pesando aproximadamente 04g; - Oito (08) porções esbranquiçadas envasadas em sacola plástica transparente aparentando ser cocaína pesando aproximadamente 163,7g; - Cento e quatro (104) pinos de substância esbranquiçada aparentando ser cocaína pesando aproximadamente 75,3g; - Trezentos e doze (312) comprimidos de um material aparentando ser ecstasy pesando aproximadamente 146,0g; - Cento e cinquenta e cinco (155) e recortes de material aparentando ser LSD, pesando aproximadamente 3,4g.), o que segundo a pacífica jurisprudência das Cortes Superiores, é suficiente para fundamentar a necessidade da prisão. (...)”.

De fato, deve-se levar em consideração a
quantidade e variedade de droga
encontrada na residência da beneficiária, além do contexto em que foram apreendidas tais substâncias entorpecentes, juntamente com armas de fogo e munições, conforme ressaltado pela autoridade apontada como coatora.

Saliente-se que esse tema também já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste Tribunal de Justiça e é motivação apta e idônea a amparar a prisão cautelar:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado n. 25 do TJMT).

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente deste egrégio Tribunal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ART. 33 E ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPOSSIBILIDADE – CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA O FIM DE PROTEGER A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – EXPRESSIVA QUANTIDADE, VARIEDADE E POTENCIALIDADE LESIVA DAS DROGAS APREENDIDAS QUE DEMONSTRAM O DESVALOR DAS CONDUTAS DELITUOSAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1.Estando as razões de decidir do d. magistrado de 1º grau no sentido de que a medida constritiva preventiva se mostra indispensável para salvaguardar o meio social, diante da gravidade concreta das condutas ilícitas praticadas, evidenciada pela expressiva quantidade, natureza e potencialidade lesiva das drogas apreendidas, impossível o acolhimento da tese defensiva de que o decreto segregatício se apresenta lastreado em fundamentação inidônea, porquanto tais fatores evidenciam o maior desvalor dos comportamentos ilícitos, assim como a periculosidade social do encarcerado, a tornar insuficiente a sua mera vinculação às cautelares não prisionais do art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias que eventualmente ostente, as quais, inclusive, não possuem o condão de afastar o periculum libertatis. 2. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada, prisão preventiva mantida.”
(TJMT, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 1.8.2018, publicado no DJe 2.8.2018).

Portanto, verifica-se que a magistrada singular justificou a imprescindibilidade da prisão em elementos concretos, diante de algumas peculiaridades do caso, considerando-se principalmente a expressiva quantidade de droga apreendida, ficando evidenciado maior grau de reprovabilidade da conduta delitiva supostamente praticada pela paciente, assim como a sua elevada periculosidade, motivo bastante para justificar a manutenção da custódia cautelar para proteger o meio social.

Assim, se não bastasse o decreto segregatício estar devidamente fundamentando, diante da presença dos requisitos legais exigidos,
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
, ressalte-se que é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que predicados pessoais favoráveis do agente não autorizam, por si sós, a concessão da liberdade provisória, devendo o princípio da presunção de inocência, nessas hipóteses, ser mitigado para dar espaço à segregação combatida, mormente quando devidamente motivada.

Nesse sentido também é a orientação sedimentada nesta Corte, conforme consta do
Enunciado n. 43
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Insta consignar ainda que é incabível no presente caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, uma vez que a juíza singular demonstrou concretamente a necessidade da prisão cautelar da beneficiária.

Concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que não vejo como acolher a pretensão liberatória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023